Tribunal: STF
Processo: Rcl 43673
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Rene Moreira Adamecz, em 24.9.2020, contra acórdão proferido pela Vigésima Sexta Turma do Tribunal de Justiça de São Paulo e contra a decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1009889-77.2018.8.26.0309, pelos quais teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 22.4.2020, a Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado desse Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta por Rene Moreira Adamecz nos autos do Processo n. 1009889-77.2018.8.26.0309:
    “EMENTA: DESPESAS DE CONDOMÍNIO. DECLARATÓRIADE NULIDADE DE PROCESSO. ‘QUERELA NULLITATIS INSANABILIS’. 1. Se a sentença está suficientemente motivada,de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Se quando a ação de cobrança foi proposta constava como legítima proprietária do imóvel somente a esposa do apelante, não há que se falar em litisconsórcio necessário do mesmo, sendo totalmente incabível o reconhecimento da nulidade apontada pelo recorrente. Sentença mantida. Recurso desprovido,com majoração da verba honorária (art. 85,§11, do CPC)”.
    Em 24.7.2020, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Rene Moreira Adamecz, aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral e assentou não ser o caso de aplicação do Tema 670, representado pelo paradigma do Recurso Extraordinário n. 719.870-RG.
    Contra essa decisão Rene Moreira Adamecz interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não conhecido pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos seguintes:
    “I. Trata-se de agravo interposto a fls. 706/735, com suporte no art. 1.042 do CPC, contra a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no regime de repercussão geral (art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’). II. Inviável o conhecimento do recurso. Dispõe a parte final do caput do referido artigo: ‘Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.’ (g.n.) Nesse sentido, entendeu o E. Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida sob a égide do novo Código de Processo Civil: ‘(...)’
    Na hipótese dos autos, a parte se insurge contra decisão que não apreciou os requisitos de admissibilidade recursal, porque proferida com base na sistemática da repercussão geral. Assim, a interposição de agravo em recurso extraordinário no caso vertente torna inaplicável a tese da fungibilidade para sua admissão como agravo interno, em virtude de suas naturezas completamente distintas e fundamentos inconfundíveis, sendo explícito o erro grosseiro. Além disso, ressalto que a interposição de recurso manifestamente descabido não suspende ou interrompe o prazo para a utilização da via processual adequada ao reexame do pronunciamento jurisdicional. O E. Supremo Tribunal Federal, em hipótese semelhante, manifestou-se no agravo regimental no recurso extraordinário 819733/MG, Relator o D. Ministro Gilmar Mendes, C. Segunda Turma, DJe de 6.10.2014, nos seguintes termos: ‘Interposição de recurso incabível não suspende, nem interrompe, prazo recursal.’ III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário. IV. Processe-se o agravo em recurso especial de fls. 737/768, ficando a parte contrária intimada para apresentar contraminuta a contar da data da publicação do presente despacho” (e-doc. 8).
    3. Na presente reclamação, o reclamante alega tratar-se de processo “de cumprimento de sentença [, pelo qual se] objetivava em sua inicial a cobrança de Taxas Condominiais em sentido estrito, exatamente de acordo com a sentença condenatória que foi mantida pelo Tribunal por seus próprios méritos e fundamentos” (fl. 29).
    Aponta “a tentativa de negativa de prestação jurisdicional [e] o esforço do culto Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em localizar temas para comprovar inexistência de Repercussão Geral é inócuo, uma vez que claramente estes temas não se confundem nem passam nem ao largo das questões debatidas n[o] Recurso Extraordinário” (fls. 33-34, e-doc. 1).
    Argumenta que “não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso, diferentemente do que arguiu o culto Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve julgamento da questão e não se trata de mero inconformismo do reclamante e sim de um Simulacro de julgamento nulo, pois, sem voto, relatório, fundamento, decisão e principalmente sem assinaturas dos participantes da suposta Turma, ou seja, apócrifa” (fl. 34, e-doc. 1). 
    Assinala que “o recurso cabível nos autos do processo nº. 1009889-77.2018.8.26.0309 do E.TJSP, consubstanciado nos fatos e fundamentos jurídicos argumentados no recurso extraordinário interposto, e cristalinamente aclarados no recurso de agravo interposto face a negativa do réu é aquele previsto nos arts. 1.030, § 1º e 1.042, do Código de Processo Civil. Exatamente o agravo manejado pelo ora reclamante” (fl. 37, e-doc. 1).
    Sustenta ser “a decisão nula de pleno direito [, pois] não foi realizado julgamento colegiado, conforme determina o artigo 941 §2º do CPC, verifique-se a ausência dos votos, relatório, fundamentação, dispositivo e assinatura dos dois outros desembargadores que supostamente integraram a turma, em total inobservância do quanto determinado pelo artigo 11 e 489 do CPC” (fl. 37, e-doc. 1).
    Ressalta “que o reclamante é parte legitima para (…) propor a presente Reclamação, pois trata-se de o presente caso de litisconsórcio necessário, pois, a eficácia da sentença depende da citação de todos os litisconsortes, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil. A necessariedade do litisconsórcio, assim, está relacionada à legitimatio ad causam: nas hipóteses em que é obrigatória a formação do litisconsórcio ela pertence em conjunto a mais de uma pessoa” (sic, fl. 41, e-doc. 1).
    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e também o deferimento de medida liminar para “o acatamento do pedido de efeito suspensivo, bem como o pedido de antecipação de tutela, pedido da nulidade do julgamento, acatamento do direito líquido e certo do Recorrente” (fl. 42, e-doc. 1). 
    Pede a procedência da presente reclamação para que “seja decretada a anulação ou reforma integral da r. decisão emanada da 26ª Turma do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 42, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.
    6. Põe-se em foco na reclamação se, ao deixar de conhecer e julgar como agravo interno o recurso interposto pelo reclamante contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Na espécie em exame, contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral e aplicados os Temas 339 e 660 o reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código Processual Civil. A autoridade reclamada deixou de conhecer esse agravo por incabível, afirmando ser inapropriada a aplicação do princípio da fungibilidade por constituir erro grosseiro a interposição desse recurso.
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual neste Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 
    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.
    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.
    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).
    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando-se a sistemática de repercussão geral é o agravo interno no Tribunal de origem.
     Inaplicável, portanto, a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal à espécie vertente. Assim, por exemplo:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).
    A usurpação alegada pelo reclamante não ocorre, pelo que incabível, nesse ponto, a presente reclamação.
    9. Quanto à alegação de erro na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem, melhor sorte não assiste ao reclamante.
    10. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil), o que não se tem na espécie. Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 
    Na extensa e confusa petição inicial, o reclamante se insurge contra a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo e alega estar o acórdão proferido pela Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado em conflito com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Entretanto, não se tem comprovação de teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se nesse sentido os julgados a seguir:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora